Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-95.2012.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001401-95.2012.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETTO - CPF: 522.917.311-49 (EMBARGANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETTO - CPF: 522.917.311-49 (EMBARGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001401-95.2012.8.11.0013

EMBARGANTE: ANTONIO MENDES NETTO, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

EMBARGADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, ANTONIO MENDES NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INDIMPLEMENTO DO COMPRADOR – USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DISPOSIÇÃO NÃO CONVENCIONADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - VÍCIO NÃO VERIFICADO – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001401-95.2012.8.11.0013

EMBARGANTE: ANTONIO MENDES NETTO, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

EMBARGADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, ANTONIO MENDES NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito negou provimento a ambas as Apelações e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela embargada, declarou a dissolução do Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural ante o inadimplemento do embargante, reintegrou a autora/embargada na posse da área, com a devolução das parcelas auferidas, acrescidas dos encargos legais, e reconheceu a sucumbência recíproca, sendo os litigantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

O embargante aponta omissões e/ou “
falta de apreciação de alguns dos motivos contidos nas razões de Apelação
”. Para tanto, diz que submeteu à análise do Tribunal cinco questões - o cerceamento de defesa por ausência de fundamentação do
decisum
que “
antecipou a tutela sem a realização de audiência
”; ausência de despacho saneador; decisão surpresa; não reconhecimento da exceção de contrato não cumprido e equivocadamente converteu a sua posse em precária; a notificação extrajudicial para a embargada para receber as parcelas, o que tornou sua posse mansa, pacífica e com ânimo de dono; e seu direito às benfeitorias e aos frutos, inclusive os pendentes (Id 42389479).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001401-95.2012.8.11.0013

EMBARGANTE: ANTONIO MENDES NETTO, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

EMBARGADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, ANTONIO MENDES NETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, a Câmara rejeitou a arguição de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Rescisão de Contrato proposta pela embargada.

Diferentemente do que alegou o embargante na preliminar, o indeferimento de produção de prova oral, a inexistência de despacho saneador e a antecipação da tutela sem a realização de audiência foram fundamentados no art. 370 do CPC, e o juízo de origem justificou que a parte não pode requerer o seu próprio depoimento pessoal, que o apelante/embargante não declinou o motivo para a oitiva de testemunhas e nem o fato controvertido a ser dirimido com esse ato.

Nesse ponto, constou no aresto que a hipótese é de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural diante do incontroverso inadimplemento do adquirente, que se limitou a defender a tese de exceção de contrato não cumprido, de maneira que o seu depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas não teriam nenhuma utilidade. Foi colacionada jurisprudência a esse respeito e ressaltado que, mesmo sucinto, o
decisum
é claro e suficiente na solução dessa controvérsia.

Em relação ao mérito, o julgado reportou-se à Ação proposta, ao contrato firmado, ao preço ajustado, dividido em cinco parcelas, à comprovação pela embargada de que apenas duas foram liquidadas, o embargante notificado a pagar o restante e constituído em mora diante da não quitação.

Foram também destacados os argumentos expostos pelo embargante na contestação, tais como a Usucapião, porque possuiria o imóvel mesmo antes de ter celebrado a avença, que não pagou as parcelas porque a quitação integral estaria condicionada à realização do georreferenciamento, à outorga da Escritura e à desistência da Ação de Reintegração de Posse anteriormente ajuizada contra ele (embargante) e outros ocupantes da área, mas que a embargada não atendeu à contranotificação, o que, a seu ver, constituiria em exceção de contrato não cumprido, além de as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade impedirem a reintegração. Nesse aspecto, a conclusão foi a seguinte:

“
Os autos revelam que o requerido (comprador) e a autora (vendedora) firmaram o Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças em 31-10-2003, pelo preço de R$88.995,20, equivalentes a 1.534,40@ de boi gordo, divididos em 5 parcelas – a primeira de R$17.799,04, quitada no ato da assinatura, momento em que ocorreu a imissão na posse, e as demais anuais. No entanto somente duas prestações teriam sido liquidadas, por conseguinte ele estaria na posse do imóvel e inadimplente confessadamente, de modo que encontra-se configurado o inadimplemento substancial.

O apelante sustenta que não estava em mora uma vez que a autora não cumpriu a obrigação que lhe competia no contrato bilateral, sendo descabidas a desistência da Ação de Reintegração de Posse em relação a ele e a outorga a escritura após a medição topográfica.

Todavia, como bem destacado na sentença, nenhuma das cláusulas convencionadas condiciona a quitação das parcelas à medição, à outorga da escritura ou à desistência da Ação Possessória. Todas essas providências foram assumidas pela vendedora, mas não vincularam o pagamento do preço. Dessa maneira, era ônus do apelante consignar o valor das prestações e exigir o cumprimento da responsabilidade tomada pela vendedora.

Logo, não está caracterizada a exceção de contrato não cumprido, que só ocorre quando a prestação da obrigação de uma das partes é correlata à da outra, o que também não é o caso desta lide.

Serpa Lopez assim a conceitua:

“[...] é uma forma de justa recusa ao cumprimento de uma prestação dependente do concomitante cumprimento da que toca à outra parte contratante, oriunda, geneticamente, do mesmo contrato e funcionalmente vinculadas as prestações uma à outra”
(Curso de Direito Civil,, p. 165 – citado no artigo “Exceção de Contrato não cumprido”, publicado no site “JUS.com.br em 9/2005).

Importante registrar que a desistência da Possessória foi homologada em juízo no dia
1o-6-2004
(Id 31289499).

Pelos mesmos fundamentos acima, igualmente não procede a afirmação do apelante de que a notificação encaminhada à apelada teria interrompido a mora.

Vale lembrar que na obrigação positiva e líquida a constituição em mora do devedor se dá a partir do seu vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. E nestes autos o ajuizamento da Ação foi precedido da regular notificação, pela qual a vendedora cientificou a sua pretensão de rescindir a avença se não quitados os valores em atraso.

Não bastasse isso, para fins de descaracterização da mora o apelante tinha de ingressar com Ação Consignatória, o que não fez.

Na verdade, ele não pagou parte substancial do montante pactuado.

Também não procede ao argumento de exceção de Usucapião, visto que a existência de Contrato de Compromisso de Venda e Compra torna precária a posse do promitente comprador, até a quitação, não sendo apta a gerar a aquisição da propriedade por usucapião na hipótese de inadimplemento (TJPR, 12a Câmara Cível, AC n. 1480345-7, Rela Desa Ivanise Maria Tratz Martins, j. 8-3-2017).

Na exceção de Usucapião cabe ao excipiente fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva, e o apelante não atende aos respectivos requisitos legais, até porque a posse que diz ter exercido e também os seus antecessores era, além de precária, viciada, tanto assim que já estava sendo questionada na Ação de Reintegração.

Por consequência, ante a não caracterização da exceção de contrato não cumprido a ausência dos critérios legais da prescrição aquisitiva, deve ser mantida a sentença nesse ponto”.

Como visto, não existe nenhuma omissão, sendo flagrante a pretensão de reanálise da lide, o que é vedado nesta via.

Os Embargos destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020